Tribunal: TJPA
Processo: 0802487-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802487-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNE JACQUELINE BARBOZA FERREIRA

AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
A PARTILHA DAS DÍVIDAS COMPÕE O MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL, DEVENDO SER FEITA APENAS APÓS PERÍODO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM TUTELA EXAURIENTE, MACULANDO, ASSIM, A PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO.
NO TOCANTE AO ALEGADO PERIGO DE DANO NÃO VISLUMBRO QUALQUER URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA, EIS QUE O VALOR RECEBIDO PELA RECORRENTE A TÍTULO DE PENSÃO É SUFICIENTE PARA SUAS DESPESAS PESSOAIS, QUE DEVEM TER SIDO REDUZIDAS, EM VISTA DE SEU QUADRO CLÍNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802487
79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANNE JACQUELINE BARBOZA FERREIRA

ADVOGADO:
WILSON LAMEIRA SOARES NETO

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA FERREIRA

ADVOGADO:
MARIA CELIA NENA SALES PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por ANNE JACQUELINE BARBOZA FERREIRA, inconformada com a decisão que indeferiu a tutela de urgência, requerida no agravo de instrumento interposto contra JOÃO BATISTA FERREIRA.

Diz a recorrente que: O
fumus bonis iuris
, resta demonstrado pela conduta idônea da agravante, que procura a todo custo obter a luz da verdade e promover a justiça através dos procedimentos a que deu início. Ainda, percebe-se que a agravante procura a todo custo expor ao poder judiciário brasileiro a conduta escusa do agravado, que modifica a verdade a seu bel prazer e conveniência, aproveitando-se da morosidade do processo brasileiro, ou ainda da inocência do juízo para produzir meias verdades, sem juntar um indício de prova sequer em nenhum dos processos a que figura como polo passivo. A afirmativa acima não se trata de hipérbole, o agravado literalmente não junta qualquer documento em suas contestações, e se esquiva de responder às acusações penais
.

Não se trata, portanto de matéria de dilação probatória, uma vez que é comprovado que o agravado possui os recursos para pagamento da dívida, e nem muito menos trata-se de adiantamento de partilha, pois o agravado está constantemente desviando o patrimônio familiar.

Por outro lado, há um extremo
periculum in mora
agindo sobre este processo, eis que, além dos riscos provenientes da doença da agravante, qual seja o câncer em estágio metastático nível 4, esta também está sujeito ao desvio total do patrimônio do casal, enquanto não estiver afastado da administração da empresa o agravado, bem como o agravado se recusa a cumprir a obrigação imposta por essa excelentíssima desembargadora, ao passo em que afirma que a decisão proferida em segundo grau não possui efeito prático.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto, que a recorrente está sob o palio da Justiça Gratuita.

A irresignação da agravante não merece respaldo.

Conforme disse, por ocasião do indeferimento da tutela de urgência,
a partilha das dívidas compõe o mérito da demanda principal, devendo ser feita apenas após período de dilação probatória, em tutela exauriente, maculando, assim, a probabilidade do provimento do recurso.

Sobre o risco de dano grave ou de difícil reparação, também não vislumbro no presente caso, considerando-se que, a despeito da recorrente estar enferma e com impossibilidade laboral, esta vem percebendo pensão alimentícia mensal de 12,6 salários mínimos, o que indubitavelmente é mais do que suficiente para sua subsistência.

Pois bem, n
o tocante e aos alimentos entre cônjuges, é cediço que o dever de os prestar, decorre do princípio da solidariedade familiar, expressamente previsto no art. 1.694 do Código Civil, o qual dispõe que: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação

A recorrente pretende, apesar de já estar recebendo 12,6 salários mínimos, que o agravado pague também a fatura de seu cartão crédito, pedido este, negado, quando da análise da tutela pretendida.

Tal pedido merece melhor análise, para se determinar não só a possibilidade do Agravado, como também as efetivas necessidades da Agravante, o que não pode ser realizado no âmbito deste agravo, mas sim no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória, preservado o contraditório.

Com efeito, sopesando o contexto fático, e diante da precariedade das provas produzidas nesta fase do processo, até o melhor esclarecimento sobre as reais necessidades da recorrente e as possibilidades financeiras do agravado, o que somente será feito no decorrer da instrução processual, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

No tocante ao alegado perigo de dano não vislumbro qualquer urgência que justifique a antecipação da tutela requerida, eis que o valor recebido pela recorrente a título de pensão é suficiente para suas despesas pessoais, que devem ter sido reduzidas, em vista de seu quadro clínico.

Portanto, somente em situações excepcionais, nas quais é manifesto e comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser antecipada a tutela. Tal requisito deve ser demonstrado por prova inequívoca, prévia e plenamente produzida nos autos, o que no caso não ocorre.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE

MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 27/05/2021